Tribunal: TJDFT
Processo: 0738658-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, afastou alegação da Agravante quanto a possível cumprimento da ordem judicial e reduziu a multa aplicada, porém, mantendo-a em patamar elevado. Transcrevo a decisão recorrida: “A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução (ID 197953487). Reconheceu como incontroversa a quantia de R$ 8.122,53 e promoveu o depósito judicial do referido valor. Indicou os dados de conta bancária para que seja realizada a penhora do valor controverso, para fins de garantir o juízo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ou, caso tal pedido não seja acolhido, que seja determinado ao exequente a prestação de caução. Em suma, a impugnante sustenta: - que houve erro na aplicação da multa cominatória, pois contrariamente ao que constou na sentença exequenda o veículo não estava em oficina aguardando reparo e sim na posse do exequente e, portanto, não é devido qualquer valor a tal título; - que caso se reconheça que a multa é devida, deve ser estipulado um valor limite, sob pena de desvirtuação de sua natureza coercitiva, passando a ter caráter indenizatório, haja vista o valor exorbitante que o exequente pretende receber; - que na sentença exequenda foi estipulado que a multa somente seria aplicada após a expiração do prazo de 2 dias após a sua intimação pessoal, que ocorreu em 27/02/23, e, portanto, o termo inicial para sua incidência é o dia 01/03/23, enquanto o exequente fez incidir a multa desde a data da intimação pessoal; - que a multa somente deve incidir até 09/05/24, pois no dia 10/05/24 foram iniciados os serviços de reparo no veículo do exequente; - que o exequente incluiu no cálculo do valor do débito montante referente ao ressarcimento de despesas decorrentes da não utilização do veículo, o que é indevido por ausência de previsão na sentença exequenda; - que o exequente não efetuou a dedução de R$ 1.893,45, correspondente ao valor da franquia, contrariando o que foi estipulado no julgamento da apelação. O exequente apresentou resposta à impugnação, conforme petição de ID 200171948. A executada acostou à petição de ID 201089028 termo de quitação assinado pelo exequente para comprovar que o reparo do veículo foi concluído em 03/06/24. Intimado a se manifestar, o exequente ressaltou que por ocasião da resposta à impugnação já havia reconhecido que a obrigação de fazer foi adimplida em 03/06/24. Ressalvou que persiste o interesse no cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar quantia certa, inclusive para o recebimento do valor acumulado da multa cominatória, ante o atraso de quase 500 dias para o adimplemento da obrigação de fazer. É o relato. Decido. O juízo não está suficiente garantido, uma vez que a executada somente promoveu o depósito judicial do valor incontroverso. A mera indicação de conta bancária para a penhora de valores não configura a garantia do juízo. Primeiro, porque consiste em direito do credor promover a penhora de bens do devedor que não realiza o pagamento voluntário do débito no prazo legal. Somente caso venha a ser concretizada a penhora integral do valor do débito em execução é que estará garantido o juízo. Segundo, porque o executado sequer comprovou que na conta indicada exista saldo suficiente para a garantia do juízo. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto à prestação de caução, tal medida não constitui pressuposto legal para o exequente promover o cumprimento definitivo de sentença. Vale ressaltar que mesmo em caso de cumprimento provisório de sentença, hipótese diversa, o Código de Processo Civil exige a prestação de caução somente para o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (art. 520, inciso IV). Indefiro, pois, o pedido de exigência de caução. Passo a analisar o mérito da impugnação. A respeito da alegação de que houve erro na sentença exequenda quanto à aplicação da multa cominatória, caberia à executada suscitar tal questão na fase de conhecimento. Nesta fase processual é incabível discuti-la em observância à coisa julgada. Quanto à limitação do valor acumulado da multa, o Código de Processo Civil, em seu art. 537 dispõe que o juiz poderá, inclusive de ofício, modificar o valor da multa caso constatado que se tornou excessivo. É certo que o débito referente a multa cominatória atingiu valor expressivo justamente em decorrência da mora da executada em adimplir a obrigação de fazer. Não obstante, na situação em exame, diante do atraso da executada no cumprimento da obrigação de fazer, o valor acumulado da multa atingiu o patamar de quase R$ 500.000,00, o que não é razoável. No próprio pedido de cumprimento de sentença (ID 193509736), o exequente requereu sucessivamente que o débito relativo às astreintes fosse fixado em R$ 100.000,00. Esse valor, afigura-se adequado, considerando o elevado período de mora e de modo a não configurar a imposição da multa como um meio para o enriquecimento sem causa do credor, ao invés de medida coercitiva para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação de fazer. Quanto ao termo inicial da multa cominatória, assiste razão à executada ao alegar que o referido encargo somente passou a incidir após expirados os dois dias contados da intimação pessoal, ou seja, a partir de 01/03/23. Em relação ao termo final da multa cominatória, não assiste razão à executada, pois conforme descrito no termo de quitação juntado por ela própria no ID 201089028 os reparos do veículo somente foram concluídos em 03/06/24. Não obstante, a discussão sobre o termo inicial e final da multa cominatória é irrelevante, haja vista que o valor total do débito referente a esse encargo foi limitado a R$ 100.000,00. No título executivo judicial não foi estipulado o pagamento de qualquer valor a título de indenização pelos gastos de transporte do exequente pelo período em que ficou sem o veículo. Desse modo, assiste razão à executada ao alegar a existência de execução referente à inclusão, no cálculo do valor devido, de R$ 1.794,58 a título de despesas com uber e de R$ 3.420,00, de despesas com passagens de ônibus. Por fim, a alegação de ausência de dedução do valor da franquia é improcedente, uma vez que o exequente arcou com o referido pagamento, conforme comprovado no ID 200171948 - Pág. 6, motivo pelo qual não há que se falar em compensação. Face o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença somente para limitar em R$ 100.000,00 o débito relativos às astreintes, com fundamento no art. 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil e para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 5.214,58, referente à indenização de despesas com Uber e passagens de ônibus pelo período em que o executado ficou sem o veículo. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do excesso de execução (R$ 5.214,58), cuja exigibilidade fica suspensa por ser a mencionada parte beneficiária da justiça gratuita. Ao exequente para retificar o cálculo do valor devido, observando o que foi acima decidido sobre a limitação do valor da multa e sobre o excesso de execução reconhecido, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Vindo os cálculos, intime-se a executada a realizar o pagamento do remanescente, no prazo de 5 dias, sob pena de penhora. Expeça-se alvará de levantamento de R$ 8.122,53 e acréscimos legais em favor do exequente, independentemente de preclusão, por se tratar de valor incontroverso.” Havendo discussão sobre o termo inicial e final da multa aplicada, e alegação de que o Agravado não indicou a oficina para reparo do veículo dentre as que supostamente foram colocadas à sua disposição, e tendo em vista a determinação de penhora como próximo ato judicial em cinco dias, considero prudente suspender os efeitos da decisão recorrida até pronunciamento do Colegiado. É o que determino. Prossiga-se no recurso na forma da lei, intimando-se o Agravado para responder. Brasília, 19 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator